Tribunal: STF
Processo: Rcl 41410
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Lagoa da Prata/MG assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010158-67.2019.5.03.0058, desrespeitado o decidido pelo Supremo na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395/DF e na medida cautelar na ação direta de nº 2.135/DF.
    Afirma ter instituído, no âmbito local, mediante a Lei Complementar nº 2/1991, “regime jurídico único de índole celetista”. Eis o teor do artigo 1º da norma:
    Art. 1º - A presente lei aplicar-se-á aos servidores públicos municipais estatutários e efetivos, cujos cargos ficarão em extinção com suas aposentadorias, tendo em vista que o regime jurídico do Município de Lagoa da Prata é o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
    Conforme narra, Eliane Auxiliadora Silva ajuizou contra si ação visando o pagamento de horas extraordinárias e depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ressalta declarada, pelo Juízo, a incompetência da Justiça trabalhista, óptica reformada em recurso ordinário. Sobreveio recurso de revista, cuja sequência foi impedida.
    Assevera que, acolhendo pedido de liminar na ação direta de nº 2.135/DF, este Tribunal afastou, em virtude de vício formal, a eficácia do artigo 39 da Constituição Federal, na redação da Emenda de nº 19/1998. Destaca restabelecido o teor original do dispositivo, a versar a observância do Regime Jurídico Único, de natureza estatutária, quanto aos servidores públicos de todas as esferas da Federação, excepcionados os atos praticados com base em lei editada durante a vigência do preceito suspenso. Sublinha ter o Supremo, ao implementar a medida acauteladora na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, afastado, no tocante ao artigo 114, inciso I, da Lei Maior, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, interpretação que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, causas envolvendo Poder Público e servidores, concernentes a relação de cunho estatutário.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Pretende a cassação do pronunciamento impugnado e a remessa do caso à Justiça comum.
    2. Tem-se, a esta altura, o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395. O Plenário Virtual, na sessão finda em 14 de abril de 2020, confirmou a medida acauteladora deferida, adotando óptica restrita ao afastamento de qualquer sentido dado ao inciso I do artigo 114 da Lei Maior, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, que implique admissão da competência da Justiça trabalhista para apreciar matérias concernentes a regime especial, de caráter jurídico-administrativo.
    Da leitura do ato questionado conclui-se não haver a interessada postulado, na origem, o recebimento de valores decorrentes do referido regime. Buscou a condenação ao pagamento de parcelas de natureza celetista, como é o caso dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Não há a arguida contrariedade ao assentado no processo objetivo. Define-se a competência conforme a ação proposta. Se a causa de pedir é relação submetida à Consolidação das Leis do Trabalho, pretendendo-se verbas trabalhistas, o julgamento cabe à Justiça do Trabalho. 
    Relativamente ao acórdão formalizado, em sede liminar, na ação direta de nº 2.135/DF, o Tribunal não analisou a competência para dirimir controvérsia atinente a relação de trabalho mantida pela Administração com servidor. Limitou-se a suspender os efeitos do artigo 39 da Carta da República, na redação da Emenda Constitucional nº 19/1998, tendo em conta vício formal no processo legislativo.
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator